Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor da agravada, indeferindo o pedido que formularam visando a correção monetária e incidência de juros de mora sobre o saldo remanescente depositado, em obediência à questão de ordem suscitada no Recurso Especial no 1.820.963-SP, sob o fundamento de que tal matéria estaria acobertada pelo manto da preclusão consumativa , com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):